Tribunal: TJDFT
Processo: 0006368-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DESPACHO A credora MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA ARAÚJO formulou pessoalmente pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2020 (ID 15956706). Posteriormente, a referida credora, por intermédio do seu advogado, informou o aceite em relação aos termos do referido acordo, requerendo a juntada do instrumento procuratório e os dados bancários da credora. Todavia, tais documentos não foram inseridos no sistema PJe. Diante do exposto, intime-se a credora MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA ARAÚJO para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40% e informar seus dados bancários. Publique-se. Intime-se. Guará, 18 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto